Tribunal: TJMT
Processo: 1012214-18.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012214-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IRAIDES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 772.929.601-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito do consumidor e direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais. Cartão de crédito consignado (
rmc
). Descontos em benefício previdenciário. Negativa de contratação. Tutela de urgência. Requisitos do art. 300 do
cpc
. Verba alimentar. Suspensão dos descontos. Reversibilidade da medida. Recurso
provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão de descontos em benefício previdenciário, oriundos de suposto contrato de cartão de crédito consignado cuja contratação é negada pela consumidora.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de contratação de cartão consignado é suficiente para evidenciar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária; e (
ii
) saber se a continuidade de descontos em benefício previdenciário configura perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3.
Em relações de consumo, a alegação de inexistência de contratação transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade do vínculo, não se podendo exigir da consumidora prova de fato negativo.

5. A plausibilidade do direito decorre da narrativa de descontos vinculados a cartão consignado com pagamento mínimo, prática que demanda transparência e prova efetiva da contratação.

6. A necessidade de dilação probatória não impede a concessão da tutela quando presentes elementos mínimos de verossimilhança, sobretudo diante da hipossuficiência do consumidor.

7. O perigo de dano subsiste na natureza alimentar do benefício previdenciário, sendo renovado a cada desconto mensal, não sendo afastado pelo decurso do tempo.

8. A medida é reversível, pois eventual reconhecimento da validade do contrato permite a retomada das cobranças, não havendo risco de irreversibilidade.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A negativa de contratação de cartão de crédito consignado impõe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade do vínculo, autorizando, em juízo de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência. 2. Descontos mensais em benefício previdenciário configuram perigo de dano contínuo, em razão da natureza alimentar da verba, legitimando sua suspensão. 3. A tutela que suspende descontos é medida reversível e compatível com o art. 300, § 3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº 1000966-55.2026.8.11.0000, Rel. Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 25.03.2026; TJMT, AI nº 1041479-02.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, j. 22.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
A
gravo de
I
nstrumento
movid
o por
IRAIDES FERREIRA DOS SANTOS
em face da decisão proferida pelo Juízo da

2
ª Vara
Cível
da

Comarca de

Sorriso
/MT
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1003510-90.2026.8.11.0040
,
proposta
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
,

que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão de descontos em benefício previdenciário.

Na decisão agravada, o magistrado
indeferiu a tutela sob dois fundamentos centrais: (i) as alegações demandariam dilação probatória, incompatível com a cognição sumária; e (
ii
) o ajuizamento da ação em 2026, quatro anos após a suposta contratação ocorrida em 2022, evidenciaria a ausência de
periculum in mora
(ID 355109356).

Nas razões recursais
(ID
355109350
),

a agravante sustenta
que os requisitos do art. 300 do CPC estão presentes, destacando que a urgência não decorre do passado, mas da perpetuação mensal dos descontos sobre verba alimentar, e que a prova documental produzida é suficiente, em juízo de cognição sumária, para demonstrar a plausibilidade do direito invocado.

A liminar recursal foi

in
deferida
(ID.
355310379
).

Na contraminuta, a parte agravada pugnou pelo desprovimento do recurso
(ID
360425387
).

Preparo recursal
dispensado,

tendo em vista que a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita
(
ID
355112385
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
agravo de instrument
o
.

A controvérsia central submetida a este Colegiado reside
em verificar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, especificamente quanto à suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de cartão de crédito consignado cuja contratação é negada pela consumidora.

Compulsando os autos e analisando a matéria sob a ótica da probabilidade do direito, verifico que a agravante sustenta uma tese de inexistência de relação jurídica contratual quanto à modalidade de Cartão de Crédito Consignado (RMC). Em relações de consumo, como a presente, a alegação de inexistência de contratação impõe ao fornecedor o ônus de provar a regularidade do vínculo, uma vez que não se pode exigir da consumidora a prova de um fato negativo, ou seja, de que não assinou o contrato ou não recebeu o cartão.

Considerando que a instituição financeira possui total controle sobre os registros contratuais, a entrega de cartões e o histórico de utilização de crédito, a verossimilhança das alegações da autora se sustenta na afirmação de que os descontos
referem-se
apenas ao pagamento mínimo, prática comum no que a jurisprudência denomina de “empréstimo de reserva de margem consignável”, muitas vezes desprovido de informações claras ao consumidor. A necessidade de dilação probatória, embora real, deve ser sopesada com a proteção ao consumidor hipossuficiente, não podendo servir de óbice à suspensão de descontos que podem ser indevidos.

No que tange ao perigo de dano, divirjo respeitosamente do entendimento adotado na decisão agravada. O fato de os descontos terem se iniciado em 2022 não retira a atualidade da lesão. Em se tratando de descontos mensais sobre benefício previdenciário de valor reduzido (um
salário mínimo
), a urgência é renovada a cada mês em que a verba alimentar é subtraída. A longevidade da cobrança indevida não a torna legítima, nem faz desaparecer a necessidade de preservação do mínimo existencial da idosa. Pelo contrário, o decurso do tempo apenas agrava a situação de vulnerabilidade financeira da recorrente.

Ademais, deve-se aplicar ao caso a técnica da ponderação de interesses. De um lado, temos uma idosa que alega privação indevida de parte de sua renda básica de subsistência; de outro, uma instituição financeira de grande porte que terá apenas a suspensão temporária de um recebível. A medida é perfeitamente reversível, nos termos do artigo 300, § 3º, do CPC, pois, caso ao final da instrução se comprove a regularidade da contratação, o banco poderá retomar as cobranças e buscar a satisfação do seu crédito pelas vias próprias, inclusive com a compensação de valores.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo negativa de contratação de empréstimo ou cartão consignado, a prudência recomenda a suspensão dos descontos até que o banco apresente o instrumento contratual devidamente assinado e a prova do repasse do valor ou utilização do serviço.

[...]
“1.
É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando o consumidor nega a contratação de cartão de crédito consignado, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade do vínculo contratual.

2. A fixação de multa cominatória constitui meio legítimo de assegurar o cumprimento da ordem judicial, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

[...] (N.U 1000966-55.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 10/04/2026)

[...] 1.
A suspensão de descontos em benefício previdenciário é cabível, em tutela de urgência, quando há indícios de inexistência ou irregularidade na contratação de cartão de crédito consignado e risco de comprometimento de verba alimentar. 2. A natureza alimentar do benefício previdenciário caracteriza perigo de dano apto a justificar a medida.
3. A multa cominatória pode ser fixada para assegurar o cumprimento da decisão e somente deve ser revista em caso de efetivo descumprimento ou provocação do juízo de origem. 4. A tutela provisória que suspende descontos é reversível, admitindo posterior retomada caso comprovada a regularidade da contratação.
(N.U 1041479-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026)

Manter os descontos enquanto se aguarda a instrução processual transfere todo o risco do processo à parte mais frágil, o que afronta os princípios da boa-fé objetiva e da proteção integral ao consumidor.

Portanto, presentes a probabilidade do direito, consubstanciada na negativa de contratação e no dever de prova do banco, e o perigo de dano, evidenciado pela natureza alimentar da verba e pela renovação mensal do prejuízo, a reforma da decisão é medida que se impõe para garantir a eficácia do provimento jurisdicional e a dignidade da parte agravante.

Ante o exposto,
dou provimento
para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada, determinando que o BANCO BRADESCO S.A. suspenda, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, todo e qualquer desconto no benefício previdenciário da agravante referente ao contrato objeto da lide, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais
).

Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem para o imediato cumprimento desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026